Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723287-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUES, LAURINDA ALVES HENRIQUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões de ID 45096271, apresentadas em face do recurso especial, diante da certidão de ID 44086270 certificando o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 44088724, que admitiu o recurso especial. Encaminhem-se àquele Sodalício a petição de ID 44816002, na qual a parte formula pedido de concessão de efeito suspensivo dirigido ao eminente Ministro da Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024